Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSTRUTORA. NÃO ENTREGUE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, CDC. INSOLVÊNCIA. NÃO COMPROVADOS. DESCONSIDERAÇÃO FASTADA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. PRAZO. 10 (DEZ) ANOS. ART. 205, CC. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 50 do Código Civil prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, acolhendo a Teoria Maior sobre o tema, estabelecendo como pressupostos o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
1.1. Por sua vez, nas relações de consumo, é possível a aplicação dos requisitos previstos no art. 28, § 5o do CDC, que adota a Teoria Menor, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações.
1.2. No caso, ausente a comprovação do atendimento dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, seja pela teoria maior, seja pela teoria menor, pois não demonstrados nem o desvio de finalidade ou confusão patrimonial nem a insolvência da pessoa jurídica.
2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos." (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)
2.1. O prazo prescricional aplicável para a pretensão de indenização por lucros cessantes baseada em responsabilidade contratual é o prazo geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável se não demonstrada a efetiva violação a direitos da personalidade, o que não ocorre no caso, em que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.